Tribunal: STF
Processo: RE 96864
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
TRANSPORTE AEREO. CONTRATO DE TRANSPORTE TOQUIO-RIO- BELO HORIZONTE.
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE VARSOVIA: ART-1., ITENS
II E III. A CONVENÇÃO DE GUADALAJARA E INAPLICAVEL AO CASO. EMPRESA,
QUE EMITIU OS BILHETES DE PASSAGEM, EM TOQUIO, PARA TODO O PERCURSO,
IDA E VOLTA, MAS, APENAS, EFETUOU O TRANSPORTE AEREO, NO PRIMEIRO
TRECHO - TOQUIO-RIO DE JANEIRO, DEVENDO A CONTINUAÇÃO DA VIAGEM
OCORRER, NO TRECHO RIO-BELO HORIZONTE, EM AERONAVE DE OUTRA EMPRESA.
INICIADO O VOO DESTA, SOBREVEIO ACIDENTE FATAL. TRANSPORTE
SUCESSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DAS DUAS EMPRESAS, NA
REPARAÇÃO DOS DANOS. CONVENÇÃO DE VARSOVIA, ART-30, ALINEAS 1) E 2).
NÃO CABE DECIDIR A CONTROVERSIA, NO CASO, ACERCA DA RESPONSABILIDADE
DAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS, TÃO SÓ, COM INVOCAÇÃO DA REGRA QUE
DEFINE O TRANSPORTE SUCESSIVO (ART-1., ITEM III, DA CONVENÇÃO DE
VARSOVIA), CABENDO TER PRESENTE, TAMBÉM, EM MATÉRIA DE
RESPONSABILIDADE, A DISPOSIÇÃO ESPECIFICA DO ART-30, ALINEA 2), DA
MESMA CONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A RESPONSABILIDADE, POR TODO O
PERCURSO, HÁ DE ENTENDER-SE ASSUMIDA PELA PRIMEIRA TRANSPORTADORA,
QUE, NA ORIGEM, EMITIU OS BILHETES, COMPROMETENDO-SE COM O
TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS, SAOS E SALVOS, ATÉ O PONTO DE DESTINO,
POUCO IMPORTANDO QUE, POR SUA COMODIDADE, HAJA DELAGADO O
TRANSPORTE, NO SEGUNDO TRECHO (RIO-BELO HORIZONTE), A OUTRA EMPRESA,
EM DECORRÊNCIA DE ACORDO OPERACIONAL, SENDO AMBAS INTEGRANTES DO
"POOL" DE EMPRESAS, DENOMINADO "PONTE AEREA". RESPONSABILIDADE,
TAMBÉM, DA SEGUNDA TRANSPORTADORA, CUJA AERONAVE SE ACIDENTOU, NO
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO
HÁ DE SER APURADO, NÃO DE ACORDO COM O CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
(DECRETO-LEI N. 32, DE 1966, ART-103 E PARAGRAFOS 1. E 2.), COMO
TRANSPORTE AEREO NACIONAL, CONFORME PRETENDEU A SEGUNDA
TRANSPORTADORA. POR SE TRATAR DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL,
APLICA-SE A CONVENÇÃO DE VARSOVIA, COM LIMITES PRE-FIXADOS EM SEU
ART-17, CORRESPONDENTES A 250.000 FRANCOS "POINCARE", RELATIVOS A
CADA UMA DAS VITIMAS, A SEREM CONVERTIDOS EM MOEDA NACIONAL, NA DATA
DA LIQUIDAÇÃO, COM OS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA SENTENÇA, QUANTO A
INDENIZAÇÃO DE BAGAGENS, CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS.
INAPLICABILIDADE, NA APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, NO CASO, DO
ACORDO DE MONTREAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DAS DUAS
TRANSPORTADORAS NÃO CONHECIDOS.